Tribunal: STF
Processo: RE 1528541
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão arbitral. Obrigação de fazer. Regime de precatório. Reexame de fatos e provas. Agravo Regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo pela aplicação dos óbices das súmulas 279 e 454 desta Corte.



II. Questão em discussão



2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



III. Razões de decidir



3. O Tribunal de origem concluiu pelo afastamento do regime de precatório, tendo em vista que a sentença arbitral determinou obrigação de fazer (adimplemento de obrigação contratual) ao estado de São Paulo.



4. Concluir de forma diversa do que decidido demandaria análise de matéria infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por se tratar de ofensa indireta à Constituição Federal e incidir, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



IV. Dispositivo



5. Recurso desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1387787 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.10.2022; STF, ARE 1059810 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29.09.2017.